Tribunal: TJDFT
Processo: 0710810-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710810-06.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, M. A. D. N. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: ANA FLAVIA DO NASCIMENTO DIAS CORTES APELADO: M. A. D. N. D. C., DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV REPRESENTANTE LEGAL: ANA FLAVIA DO NASCIMENTO DIAS CORTES D E S P A C H O Da atenta análise dos autos e dos expedientes relativos ao processo, constata-se que, em que pese tenha havido a interposição de Apelação Adesiva pelo Autor (ID18705337), o Réu não foi intimado para apresentar contrarrazões a esse recurso. Portanto, em atenção ao comando previsto no artigo 1.010, § 2o, do CPC/15, intime-se o Requerido/Apelante, para apresentar contrarrazões ao Recurso Adesivo no prazo legal. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator